Tribunal: CARF
Processo: 12448.941667/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.941667/2011-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.565 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
REPETIÇÃO DE MULTA.
Recorrente
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
crédito de valores de multas alegadamente recolhidas indevidamente.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
07474.36362.040105.1.2.04-8300, transmitido em 4 de janeiro de 2005, por meio da
qual a contribuinte solicita restituição do valor da multa de mora que teria sido
indevidamente recolhida a título de contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS), código 8408, em 31 de janeiro de 2002, relativo ao período de apuração de 31 de
dezembro de 2001, com vencimento em 15 de janeiro de 2002, no valor de R$ 143,21.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro - RJ pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho
Decisório (DD), à folha 5, emitido em 2 de dezembro de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.941667/2011-55
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941667/2011-55

Esclarece a DRF-RJ que: no curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistência, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual explica que apurou o valor de contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), a pagar, antes de iniciado procedimento de ofício,
recolhendo indevidamente, portanto, a multa punitiva no valor de R$ 143,21. Em sua
defesa, a contribuinte cita o artigo 138 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece
que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada
do pagamento do tributo devido.
A contribuinte esclarece que o código do Darf não é o mesmo que o informado no PER
porque o que pleiteia é somente a restituição da multa e não do imposto pago.
No tópico Denúncia Espontânea. Exclusão de multa punitiva. Possibilidade de extensão
do benefício antes da autuação fiscal, a contribuinte traz diversas considerações acerca
da não aplicação da multa de mora nos casos de denúncia espontânea, a fim de
fundamentar sua alegação de que, como transmitiu a declaração e efetuou o pagamento
do tributo antes de qualquer procedimento de ofício, o pagamento da multa de mora é
indevido, como se lê:
[...] Sendo cabível o benefício quando inexiste a declaração do contribuinte e/ou
quando o pagamento do tributo é feito antes do envio da declaração.
17. No caso em apreço, o pagamento do imposto com multa se deu em 31 de
janeiro de 2002, entretanto, como é possível verificar no próprio sistema da
Receita Federal, a Recorrente apenas declarou o fato gerador do imposto em
momento posterior.
18. Assim, uma vez que a Recorrente entregou sua declaração após o efetivo
pagamento do imposto, sendo certo que no momento do pagamento estava
caracterizada a ausência ou erro de declaração, deve, nos termos do julgados
supra, ser estendido o benefício da denúncia espontânea, pois tanto o envio da
declaração quanto o pagamento do tributo se deram antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. [grifos acrescidos]
Por fim, a contribuinte requer que as intimações seja entregues em nome e endereço de
seu advogado.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO.
INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. FALTA COMPROVAÇÃO.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941667/2011-55

Aplica-se a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa de mora,
somente no caso em que há comprovação de que o pagamento é efetuado anteriormente
ou concomitantemente à declaração e/ou confissão do débito tributário.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Sinteticamente, a Recorrente afirma que recolheu indevidamente uma multa
moratória, partindo da premissa de que o recolhimento do tributo gerador da multa teria ocorrido
mediante “denúncia espontânea”.
Contudo, a “denúncia espontânea” somente se opera quando verificado que o
pagamento integral ocorreu antes de qualquer declaração ou procedimento por parte do fisco.
Existe ainda uma divergência, até mesmo no CARF, se o instituto da Denúncia Espontânea
ocorre no caso de compensação.
Em outras palavras, para que se opere a “denuncia espontânea” pretendida pela
Recorrente é necessário que exista comprovação de que ocorreu integral e prévio pagamento do
valor devido.
A DRF, no que foi seguida pela DRJ, afirmou que “não foi confirmada a
existência do crédito pleitado. A Recorrente, por sua vez, demonstra o pagamento afirma que a
não localização do crédito se deu em razão do fato de que utilizou o código da receita da multa,
que por óbvio não é o mesmo do tributo.
Assim, para que seja possível apreciar se houve ou não a denúncia espontânea
alegada e razoavelmente provada pela Recorrente voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição de se a Recorrente efetivamente realizou o recolhimento integral do
tributo antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e antes mesmo de se proceder a sua
declaração.
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado; Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
3. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941667/2011-55

- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital